Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709707-92.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINHA ALVES MOREIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Exibição de Documento e Consignação em Pagamento proposta por CARLINHA ALVES MOREIRA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a revisão de cláusulas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, exibição do instrumento contratual e consignação em pagamento dos valores incontroversos. Consta do PJe que a apelante registrou ciência da sentença em 29 de maio de 2023. Entretanto, a apelação foi interposta apenas em 21 de junho de 2023. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamente o a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto por eventual intempestividade. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 16:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador